Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701057-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: A REPUBLICA ENTRETENIMENTO LTDA, LEONARDO DE ALMEIDA MUNIZ, ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA, TOCA DO COELHO BAR LTDA, TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação à empresa TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI. Portanto, considerando que o argumento é a existência de confusão/sucessão empresarial, apenas a referida empresa possui legitimidade para o presente agravo. Tendo em vista que a relação jurídica processual não foi formada na origem, se mostra desnecessária a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, sobretudo porque o eventual provimento do presente agravo se limitará ao deferimento da instauração do incidente de desconsideração, no bojo do qual deverá haver a citação da pessoa jurídica para apresentação de sua contestação, conforme art. 135 do CPC. Nestes termos, NÃO CONHEÇO do presente agravo em relação a A REPUBLICA ENTRETENIMENTO LTDA, LEONARDO DE ALMEIDA MUNIZ, ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA E TOCA DO COELHO BAR LTDA. Dê-se baixa. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora